Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-89.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). REMARCAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão à obrigação de remarcar ou reembolsar pacote de turismo que foi cancelado em razão da pandemia.
2 – Preliminares. Ilegitimidade passiva. Falta de interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência de intermediadora no que tange a remarcação ou cancelamento de contrato de turismo, bem como a utilidade e necessidade da instauração da relação jurídica processual para solução do litígio diz respeito ao mérito. Logo, é de se rejeitar as preliminares ventiladas.
3 – Contrato de turismo. Força maior. O autor adquiriu pacote de turismo de oito dias, com destino a Maceió/AL, pelo valor de R$ 1.694,85. A viagem estava prevista para 13/11/2020, com retorno em 20/11/2020, porém o autor, diante do temor causado pela pandemia, solicitou o cancelamento ou remarcação da viagem, porém não obteve resposta da ré. A pandemia da covid-19 afetou o contrato, exigindo que fossem reajustadas suas condições. É fato notório que a pandemia assolou o planeta alterando fortemente o setor aéreo/turístico, impondo a alteração de planejamento para realização de viagens. O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput).
4 – Remarcação. A Lei n. 14.046, de 24 de agosto de 2020, específica para o setor de turismo, com determinações distintas da Lei direcionada à aviação civil (14.034/2020), prevê expressamente em seu art. 2o que o prestador de serviço não é obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: “I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. A ré não demonstrou o cumprimento das determinações supracitadas, pelo que se mostra escorreita a condenação à remarcação do pacote turístico do autor, nos moldes pretendidos por ele, assim como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Solidariedade. A jurisprudência do STJ tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). No caso em exame, contudo, não se trata de demanda fundada na responsabilidade civil, pois o autor não exige indenização, mas busca a remarcação da passagem e da hospedagem, obrigações que são de responsabilidade da agência. Também não se trata de cancelamento de voo pela Companhia. Assim, trata-se de obrigação exigível da ré. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J